Tribunal: STF
Processo: ARE 1273317
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS PARA A SEÇÃO DE DISSÍDIOS INDIVIDUAIS DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO E DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA O MESMO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão da Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho que assentou:
    “AGRAVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.015/2014 – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA – TERCEIRIZAÇÃO – ISONOMIA SALARIAL ENTRE EMPREGADOS DA TOMADORA E DA PRESTADORA DE SERVIÇOS.
    O acórdão regional está conforme à Orientação Jurisprudencial nº 383 da SBDI-1, no sentido de que a contratação irregular de trabalhador mediante empresa interposta não gera vínculo de emprego com ente da Administração Pública, não afastando, todavia, pelo princípio da isonomia, o direito dos empregados terceirizados às verbas trabalhistas legais e normativas asseguradas aos contratados pelo tomador dos serviços, desde que presente a igualdade de funções.
    Agravo a que se nega provimento.” (Doc. 48)
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 59).
    Negou-se seguimento aos embargos à Seção de Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho (Doc. 62), interpostos simultaneamente ao recurso extraordinário (Doc. 70).
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, caput e II; 37, caput, II e § 2º; 170; e 173 da Constituição Federal (Doc. 66).
    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 74).
    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 281 do STF (Doc. 78).
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    In casu, contra o acórdão proferido pela Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho a parte ora agravante interpôs embargos à Seção de Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho – artigo 894, II, da CLT (Doc. 62) e recurso extraordinário (Doc. 66).
    A interposição de embargos à SDI/TST e de recurso extraordinário contra o mesmo acórdão viola o princípio da unicidade recursal. 
    Com efeito, o princípio da unirrecorribilidade afasta a hipótese da interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial, salvo nas hipóteses expressamente ressalvadas em lei. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Interposição simultânea de recurso extraordinário e dos embargos previstos no art. 894, II, da CLT. Ofensa ao princípio da unirrecorribilidade recursal. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Súmula nº 281/STF. Precedentes.
    1. A interposição simultânea de recurso extraordinário e dos embargos previstos no art. 894, inciso II, da CLT, ambos com o objetivo de reformar o mesmo capítulo de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, ofende o princípio da unirrecorribilidade recursal.
    2. Incide no caso a orientação da Súmula nº 281 do Supremo Tribunal Federal, ante a ausência de esgotamento das vias ordinárias.
    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.265.083-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 14/7/2020, grifei)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário extemporâneo. Orientação da Súmula 281. Princípio da unirrecorribilidade recursal. Precedentes.
    1. É extemporâneo o recurso extraordinário interposto antes do julgamento de todos os recursos interpostos na instância de origem e sem posterior ratificação no prazo recursal. Ressalte-se que, no caso, o recurso extraordinário foi interposto pela mesma parte que opôs o recurso de embargos e, após esse, o de agravo interno no Tribunal a quo.
    2. Incide, também, no caso, a orientação da Súmula nº 281, haja vista a existência de recurso pendente de análise na corte de origem.
    3. A interposição simultânea, pela ora agravante, de recurso extraordinário e de recurso de embargos malferiu o princípio da unirrecorribilidade recursal.
    4. Agravo regimental não provido.” (ARE 718.944-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 29/8/2013, grifei)
    Ainda no mesmo sentido: ARE 1.260.348-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 26/5/2020; ARE 1.253.909-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 26/5/2020; ARE 957.405, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/4/2016; e ARE 941.696, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/3/2016.
    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Juízo a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/2015.
    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente